Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CONTRA VÍTIMA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇAO PARA O ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado contra vítima mulher, motivado pelo fim do relacionamento e com forte violência, deve ser mantida a sentença condenatória, nos termos do artigo 129, § 13, do Código Penal. Descabida a desclassificação para o artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois este visa tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente familiar, considerando que o agente se vale de relações de coabitação ou de hospitalidade para praticar a conduta delitiva, o que não coincide com a hipótese dos autos. A prática do delito motivada por ciúme e inconformismo com o fim do relacionamento é fundamento idôneo para exasperação da pena-base, por revelar sentimento de posse e domínio sobre a mulher.